Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006161-88.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA DA SILVA FAUSTO - CPF: 000.890.881-82 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – ACÓRDÃO QUE AFASTOU O DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO APENAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR –
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatado o vício no acórdão, é necessário o saneamento em Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a condenação em danos materiais sob o fundamento de que já foram pagos durante o curso do processo.

A embargante alega estar claro na sentença que a apelante (embargada) foi condenada a arcar com os juros e a correção monetária sobre a quantia paga porque quando procedeu à devolução não os computou, já que a restituição se deu na forma simples, embora tenha permanecido com o dinheiro por mais de 5 meses.

Aduz que, portanto, o aresto é contraditório, pois na sentença não foi determinado à ré que devolvesse os R$50.432,72, mas, sim, os juros e correção monetária.

Manifestação da embargada no ID. 174606166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a condenação em danos materiais sob o fundamento de que já foram pagos durante o curso do processo.

A embargante alega contradição no aresto visto que na sentença não foi determinado à apelante a restituição dos R$50.432,72, mas, sim, dos juros e correção monetária sobre esse valor, que foi devolvido na forma simples.

A contradição existe e tem de ser sanada.

O CPC estabelece no artigo 491 que “
na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico,
a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária
, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros”.

E a Lei n. 6899, de 8 de abril de 1981, dispõe que “
a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”
.

Logo, referido encargo é mera recomposição da quantia paga pela embargante (consumidora) e retida pela embargada, ou seja, não caracteriza
bis in idem
.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso e manter a sentença com ID. 163725445.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023